Tribunal: STJ
Processo: 1012298-87.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846166 - MT (2025/0024136-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA COSTA
ADVOGADOS
: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - MT022288
ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - MT022352
AGRAVADO
: CONCEICAO JESUS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - MT012487B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISPOSITIVO LEGAL. SIMPLES MENÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. A simples menção a dispositivo legal, desacompanhada das razões de sua violação
ou da demonstração de divergência jurisprudencial, indicando as semelhanças de fato
e o tratamento jurídico diferenciado atribuído aos casos confrontados, atrai a incidência
do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: f055cce6-2248-41fb-b5ed-c325b7146a8a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846166 - MT (2025/0024136-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA COSTA
ADVOGADOS
: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - MT022288
ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - MT022352
AGRAVADO
: CONCEICAO JESUS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - MT012487B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISPOSITIVO LEGAL. SIMPLES MENÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. A simples menção a dispositivo legal, desacompanhada das razões de sua violação
ou da demonstração de divergência jurisprudencial, indicando as semelhanças de fato
e o tratamento jurídico diferenciado atribuído aos casos confrontados, atrai a incidência
do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manifestado por Elaine Hermínio Eugênio Correa
da Costa em face da seguinte decisão:

Cuida-se de Agravo interposto por ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA
COSTA, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III,
da Constituição Federal.
É o relatório. Decido.
Por meio da análise do recurso de ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA
COSTA, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma
vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
Documento eletrônico VDA49397693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:12
Código de Controle do Documento: d2512168-ee87-45e1-a13c-fd24ad10ae22

deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
17.3.2014.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n.
1.611.260/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, D Je de 26.6.2020;
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020;
AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.

Afirma que a "AGRAVANTE INDICOU PRECISAMENTE TODOS OS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
FEDERAIS
QUE
TERIAM
SIDO
VIOLADOS,
CARACTERIZANDO A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. Como se vê, a constatação
das violações legais é possível ser alcançada independentemente de o acórdão ter
feito, ou não, expressa menção aos dispositivos violados, o que revela que o requisito
está sim presente no caso, sendo inaplicáveis, portanto, a Súmula 284/STJ" (e-STJ, fl.
1.347).
Reitera os apontamentos lançados no recurso especial e pede o provimento
do recurso.
Impugnação da parte contrária no sentido de que houve preclusão das
questões deduzidas pela parte.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
A recorrente manifestou agravo contra decisão que negou seguimento a
recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–
INÉRCIA DO
EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP. N. 1604412/SC) – FEITO
NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS
ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA
ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM –
RECURSO NÃO PROVIDO. Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que
promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual,
quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era
Documento eletrônico VDA49397693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:12
Código de Controle do Documento: d2512168-ee87-45e1-a13c-fd24ad10ae22

suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Só depois de
decorrido esse prazo começava a fluir a prescrição intercorrente. E esta, assim
como a pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo
superior ao prescricional.

Alegou, na ocasião, que não houve citação no processo de execução e que
a penhora recaiu sobre bem de família por razão que não comporta a exceção da
impenhorabilidade.
Esta Corte Superior tem firme entendimento de que não basta a simples
menção a dispositivos legais para a abertura da via especial, cabendo à parte, mais
que isso, indicar-lhes e demonstrar precisamente de qual maneira teria sido ele violado
ou teve sua interpretação dada de modo divergente da que lhe haja atribuído esta
Corte ou algum Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Estado.
É, não o fazendo, deficiente as razões lançadas no recurso especial,
tornando invencível a atração do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA AUTORA.
1. Inviável a esta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, analisar dispositivo constitucional apontado como
violado, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.
2. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível
qualquer recurso do último pronunciamento judicial, conforme enunciado da
Súmula 401/STJ. Precedentes.
3. Inviável conhecer da tese de afastamento da multa aplicada no desprovimento
do agravo interno pelo Tribunal de origem, pois a simples menção de preceito
legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva
contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do
recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.538.417/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49397693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:12
Código de Controle do Documento: d2512168-ee87-45e1-a13c-fd24ad10ae22

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.166 / MT
Número Registro: 2025/0024136-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0139120320088110002 10122988720248110000 139120320088110002
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA COSTA
ADVOGADOS : AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - MT022288
ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - MT022352
AGRAVADO
: CONCEICAO JESUS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - MT012487B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA COSTA
ADVOGADOS : AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - MT022288
ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - MT022352
AGRAVADO
: CONCEICAO JESUS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - MT012487B
TERMO
Documento eletrônico VDA49868532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:41
Código de Controle do Documento: 541f43a9-d88a-4055-a366-e07dcffb6879

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:41
Código de Controle do Documento: 541f43a9-d88a-4055-a366-e07dcffb6879